Tribunal: STF
Processo: RHC 115044
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ação Penal. Justa causa. Trancamento. Inviabilidade. 3. Prefeito. Art. 1º, inciso VII, do Decreto-Lei 201/67. Crime omissivo próprio. 4. Elemento volitivo (dolo). Observância do devido processo legal. 5. O trancamento da ação penal por órgão diverso do juiz natural pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. 6. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.